Tribunal: STF
Processo: HC 103604
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-07
Data de publicação: 2013-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – PERDA DE OBJETO – CUSTÓDIA – EXTRADIÇÃO. Uma vez ocorrido o julgamento do processo revelador da extradição, ficando assentada a legitimidade do pedido formalizado, impõe-se a declaração de prejuízo de habeas corpus voltado contra a ordem de custódia provisória.